Tribunal: TJMT
Processo: 1007145-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007145-72.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA - EPP - CNPJ: 03.097.897/0001-01 (APELADO), FLAVIO ALVES DE MORAES - CPF: 026.537.641-64 (APELADO), ROSENILDO GAZZIERO - CPF: 001.216.271-01 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JEFFERSON MARTINEZ BOGO - CPF: 023.986.781-56 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES DE MORAES - CPF: 026.537.641-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e ambiental. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Multa ambiental. Preliminar de inadmissibilidade por ofensa à
dialeticidade
. Rejeição.
Irdr
tema 9 do
tjmt
. Força vinculante. Prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa. Termo final na decisão administrativa final. Causas interruptivas restritas. Prescrição intercorrente administrativa trienal. Paralisação por mais de três anos sem atos processuais efetivos. Despachos ordinatórios insuficientes. Honorários sucumbenciais. Fixação no piso legal. Majoração recursal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição (quinquenal e, subsidiariamente, intercorrente administrativa) em processo administrativo ambiental, extinguindo a cobrança e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico (R$ 48.298,98).

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da
dialeticidade
, diante da alegação de ausência de impugnação específica do fundamento da
prescrição quinquenal; (
ii
) estabelecer se incide prescrição quinquenal da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental, à luz do IRDR Tema 9 do TJMT e do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (
iii
) determinar se se configura prescrição intercorrente administrativa trienal e se os atos indicados pelo Estado interrompem o prazo, bem como a adequação dos honorários sucumbenciais e sua majoração recursal.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da
dialeticidade
exige impugnação específica dos fundamentos da decisão, mas a impugnação sucinta do ponto central, ainda que cumulada com argumentos sobre prescrição intercorrente, afasta a inadmissibilidade do recurso.

4. O IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), julgado em 26.07.2024, possui força vinculante e fixa que a prescrição quinquenal do art. 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, contado do fato (ou da cessação, nas infrações permanentes/continuadas).

5. Conforme a tese vinculante do IRDR Tema 9, as causas interruptivas aplicáveis à prescrição quinquenal são as previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não se reconhecendo efeito interruptivo, para essa modalidade, em atos meramente ordinatórios.

6. No caso concreto, entre a
cientificação
do auto de infração (09.01.2012) e a homologação final (06.04.2017)
transcorreu prazo superior a cinco anos, e a decisão condenatória recorrível não se perfectibilizou em tempo hábil para interromper o quinquênio, que se completaria em 09.01.2017.

7. Além da prescrição punitiva quinquenal, incide prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, sendo a interrupção restrita a atos efetivos de instrução ou impulso processual que importem apuração do fato, nos termos do art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, conforme a tese II.1 do IRDR Tema 9.

8. Ofícios e despachos de mero encaminhamento não configuram atos efetivos de apuração/instrução aptos a interromper a prescrição intercorrente, e a cronologia apresentada evidencia lapso superior a três anos sem movimentação relevante.

9. Mantida a extinção da execução, os honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico observam o mínimo legal do art. 85, §3o, I, do CPC, sendo inaplicável a equidade do §8o quando o proveito econômico é mensurável e não irrisório, e havendo resistência da Fazenda Pública, incide o princípio da sucumbência.

10. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015,
arts
. 932, III; 1.010, III; 985, I e II; 85, §§ 3o, I, 8o e 11; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, caput, §§ 1o e 2o, e 20, I, II, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), Seção de Direito Público, j. 26.07.2024; TJMT, AI n. 1020401-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 2025; TJMT,
AgInt
em AC n. 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.731/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
01.07.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.018/PR, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
19.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1007145-72.2021.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança da CDA no 2018781432 (auto de infração ambiental no 132906).

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva (quinquenal) e, também, a prescrição intercorrente (trienal) no processo administrativo no 44442/2012, declarou nulos o Auto de Infração e a CDA por ausência de exigibilidade e extinguiu a execução com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), determinando o cancelamento de eventuais constrições e condenando o exequente em honorários de 10% sobre o proveito econômico, sem custas.

O magistrado aplicou as teses vinculantes do IRDR/TJMT – Tema 9 sobre prescrição em processos administrativos ambientais: prazo quinquenal contado do fato até a decisão administrativa final (interrupções apenas pelos incisos I e III do art. 20 do Dec. 1.986/2013) e prescrição intercorrente pela paralisação por mais de 3 anos sem ato relevante (interrupção só por atos efetivos de julgamento/impulso/instrução). No caso, entre 9.1.2012 e 6.4.2017 transcorreu mais de 5 anos até a homologação final; e entre 9.1.2012 e 24.2.2015 houve paralisação superior a 3 anos, caracterizando ambas as prescrições.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não ocorreu prescrição. Defende que o processo administrativo não permaneceu inerte por período superior a 3 anos e elenca uma cronologia de atos de 2012 a 2018, os quais seriam aptos a interromper a prescrição intercorrente; afirma, ainda, que a prescrição punitiva do art. 19 do Dec. 1.986/2013 refere-se apenas ao prazo para instauração do processo, não para sua conclusão.

No mais, pugna pela reforma da sentença para prosseguir a execução e, subsidiariamente, pela redução dos honorários, com base no art. 85, §§ 2o e 8o, CPC, por equidade.

Em contrarrazões, o apelado pede o desprovimento. Preliminarmente, alega inobservância ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC), por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à prescrição quinquenal; no mérito, reitera a incidência concomitante da prescrição punitiva e intercorrente, à luz do IRDR – Tema 9, e defende a manutenção dos honorários de 10% sobre o proveito econômico, citando a Súmula 393/STJ (cabimento da exceção) e precedentes do STJ sobre honorários em exceção de pré-executividade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de inadmissibilidade do recurso

por ofensa ao princípio da
dialeticidade

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da
dialeticidade
(art. 932, III, CPC), alegando que o Estado não impugnou especificamente o fundamento principal da sentença (prescrição quinquenal) e limitou-se a argumentos genéricos sobre prescrição intercorrente.

De fato, o princípio da
dialeticidade
, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, exige que o apelante impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais requer a reforma. Contudo, a ausência de impugnação específica não conduz, automaticamente, ao não conhecimento do recurso, mas sim à manutenção dos fundamentos não impugnados.

No caso, embora o apelante tenha concentrado sua argumentação na prescrição intercorrente, também apresentou tese sobre a prescrição quinquenal ao afirmar que
a referida prescrição
se refere apenas ao prazo para instauração do processo administrativo, não para sua conclusão. Ainda que de forma sucinta, houve impugnação à
razão de decidir
da sentença.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade, passando à análise do mérito recursal.

Mérito

Da força vinculante do IRDR
T
ema 9 do TJMT

Antes de adentrar propriamente a análise das prescrições quinquenal e intercorrente, impõe-se destacar que a matéria em debate
se encontra
definitivamente pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), julgado pela Seção de Direito Público em 26.07.2024.

O IRDR possui força vinculante obrigatória nos termos do art. 985, I e II, do CPC, devendo sua observância ser respeitada por todos os
órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição deste Tribunal. As teses fixadas pela Seção de Direito Público são de aplicação cogente e vinculam todos os julgadores.

As teses fixadas no IRDR Tema 9 estabelecem, de forma cristalina:

"I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art.
19 caput
do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13."

Estas teses representam a interpretação vinculante sobre a prescrição em processos administrativos ambientais no âmbito do Estado de
Mato Grosso, estabelecendo parâmetros claros e objetivos que devem ser observados em todos os casos.

Da prescrição quinquenal da pretensão punitiva

O apelante sustenta que a prescrição quinquenal prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013 refere-se exclusivamente ao prazo para a Administração instaurar o processo administrativo (lavrar o auto de infração), não para sua conclusão.

Tal interpretação, contudo, contraria frontalmente a Tese I do IRDR Tema 9, que estabeleceu de forma expressa e inequívoca que
"a prescrição da pretensão punitiva prevista no art.
19 caput
do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final)
".

A Seção de Direito Público, ao fixar esta tese, analisou detidamente o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, que dispõe:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração."

A redação do dispositivo poderia, à primeira vista, gerar dúvida interpretativa. O caput estabelece prazo de 5 anos para "
a ação da
administração objetivando apurar a prática de infrações
", enquanto o §1o esclarece que tal ação se "
considera-se iniciada
" com a lavratura do auto.

Entretanto, o IRDR, após amplo debate e análise de inúmeros casos concretos, pacificou o entendimento de que o prazo quinquenal se estende até a decisão administrativa final, não se esgotando com a mera lavratura do auto de infração. Esta interpretação, além de harmonizar-se com os princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e da segurança jurídica, reconhece que a prescrição da pretensão punitiva visa impedir que a Administração permaneça indefinidamente com o poder de punir, exigindo que conclua o processo em prazo razoável.

Quanto às causas interruptivas, a Tese I.1 estabeleceu que apenas os marcos previstos nos incisos I e III do art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013 têm o condão de interromper a prescrição quinquenal:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela
cientificação
do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

(...)

III - pela decisão condenatória recorrível."

Observe-se que o inciso II do art. 20, que trata de "
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
", embora previsto na legislação, não foi incluído pela Seção de Direito Público como causa interruptiva da prescrição quinquenal. Esta exclusão foi deliberada e fundamentada.

O julgamento do IRDR, após amplo debate entre os Desembargadores e análise de inúmeros casos concretos, concluiu que, para fins de prescrição quinquenal da pretensão punitiva, somente os marcos interruptivos expressamente previstos nos incisos I e III do art. 20 reiniciam a contagem do prazo. Os atos administrativos ordinatórios praticados no curso do processo (despachos de encaminhamento, ofícios, termos de juntada, certidões) não possuem, para essa modalidade prescricional, efeito interruptivo.

Por outro lado, a Tese II.1 estabeleceu que o inciso II do art. 20 aplica-se à prescrição intercorrente:

"A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13."

Esta distinção entre as causas interruptivas da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente não foi obra do acaso, mas fruto de interpretação sistemática que busca equilibrar o poder-dever punitivo estatal com os direitos fundamentais do administrado à segurança jurídica e à
razoável
duração do processo.

Aplicando as teses vinculantes ao caso concreto, verifica-se que:

a)
m
arco inicial: 09.01.2012 (lavratura e
cientificação
do auto de infração);
b) m
arco final: 06.04.2017 (homologação da decisão
administrativa pelo Assessor Chefe
);

c
)
p
razo transcorrido: 5 anos, 2 meses e 28 dias.

A primeira causa interruptiva foi a
cientificação
do autuado em 09.01.2012 (inciso I). A próxima interrupção só poderia ocorrer com a decisão condenatória recorrível (inciso III). Embora tenha sido proferida Decisão Administrativa no 301/SUNOR/SEMA/2017 em 24.02.2017, a homologação final pelo Assessor Chefe ocorreu apenas em 06.04.2017, quando já transcorrido o quinquênio legal (que se completaria em 09.01.2017).

Os diversos atos administrativos listados pelo apelante (ofícios, despachos de encaminhamento, relatórios técnicos, certidões) não possuem, à luz da tese vinculante, efeito interruptivo da prescrição quinquenal. São atos ordinatórios que não se enquadram nos incisos I e III do art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Este entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por este Tribunal em julgamentos posteriores ao IRDR:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. (...) O prazo quinquenal da prescrição punitiva conta-se da lavratura do auto de infração até a decisão administrativa final, salvo comprovação de atos interruptivos idôneos previstos no art. 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013. Verificada a paralisação do processo administrativo sancionador por prazo superior a
três anos, sem a prática de atos impulsionadores efetivos, configura-se também a prescrição intercorrente administrativa." (TJMT, AI no 1020401-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 2025)

Portanto, configurada está a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Da prescrição intercorrente (trienal
)

Subsidiariamente, ainda que se afastasse o reconhecimento da prescrição quinquenal
,
que não é o caso, a prescrição intercorrente, por si só, seria suficiente para manter a extinção da execução fiscal.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, ocorre quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos "pendente de julgamento ou despacho":

"Art. 19. (...)§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

A Tese II do IRDR Tema 9 estabeleceu que "
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes
".

Quanto às causas interruptivas, a Tese II.1 foi categórica:

"A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13."

O art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

(...)

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e(...)Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

A interpretação vinculante estabelecida pela Seção de Direito Público é no sentido de que não basta a mera tramitação burocrática dos autos. Os atos devem ser "efetivos", "impliquem em impulso processual efetivo ou instrução" e "importem apuração do fato".

O apelante elenca uma série de atos praticados entre 09.01.2012 e 24.02.2015, buscando demonstrar que não houve paralisação por período superior a 3 anos. Analisando detidamente a cronologia apresentada, verifica-se:

Em
9.1.2012:
a
utuação, auto de inspeção, termo de apreensão, termo de depósito;
R
elatório Técnico (sem data específica);
em 3. 22.
3.2012: Ofício 123/DUDR/SEMA/2012;4. 22.03.2012: Despacho de encaminhamento;
em
24.2.2015: Despacho de encaminhamento para a Coordenadoria de Procedimentos Administrativos e Controle de Processos Judiciais e Estratégicos.

Constata-se que entre 22.03.2012 (último ato de março de 2012) e 24.02.2015 (primeiro ato de 2015) transcorreram 2 anos, 11 meses e 2 dias. Somando-se o período inicial de 09.01.2012 a 22.03.2012 (2 meses e 13 dias), tem-se que o processo permaneceu sem movimentação relevante por aproximadamente 3 anos, 1 mês e 15 dias.

Os atos praticados em março de 2012 (ofício e despacho de encaminhamento) e em fevereiro de 2015 (novo despacho de encaminhamento) não se enquadram no conceito de "atos processuais efetivos que importem apuração do fato". São meros atos ordinatórios, de natureza administrativa, que não impulsionam efetivamente o processo rumo à sua conclusão nem agregam elementos instrutórios à apuração da infração.

Este Tribunal já sedimentou o entendimento de que despachos de mero expediente não interrompem a prescrição intercorrente:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. (...) A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos
que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário." (TJMT,
AgInt
em AC no 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2024)

Portanto, configurada está também a prescrição intercorrente, pela paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos.

Em síntese, o processo administrativo foi atingido por ambas as modalidades de prescrição: quinquenal e intercorrente. Qualquer delas, isoladamente, seria suficiente para fulminar a exigibilidade do crédito e obstar o prosseguimento da execução fiscal.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

O apelante requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, argumentando que a causa é de simples deslinde, não demandou maiores intervenções do patrono nem instrução probatória, devendo ser aplicada a apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC.

A questão não comporta acolhimento.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, que estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;"

No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo apelado corresponde ao valor da execução fiscal extinta (R$ 48.298,98), ou seja, o
montante
que ele deixou de pagar em virtude do acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

O percentual de 10% corresponde ao mínimo estabelecido na legislação para causas envolvendo a Fazenda Pública. A fixação de honorários nesse patamar é adequada e razoável, considerando que: (i) o executado foi obrigado a contratar advogado e apresentar defesa para extinguir uma execução fiscal baseada em título inexigível (prescrito); (
ii
) houve efetiva resistência da Fazenda Pública, que impugnou a exceção e agora apela da sentença; (
iii
) o trabalho técnico desenvolvido pelos patronos do apelado envolveu análise detalhada do processo administrativo, identificação das prescrições e fundamentação jurídica adequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção da execução fiscal, ainda que por meio de exceção de
pré
-executividade, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando houver resistência à pretensão, em observância ao princípio da sucumbência:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
(...) Na
forma da jurisprudência do STJ, 'embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais' (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.023.731/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 01/07/2022). Com efeito, 'o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência' (...)" (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.018/PR, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 19.
12
.
2022)

No presente caso, o Estado não apenas impugnou a exceção de
pré
-executividade como também interpôs recurso de apelação contra a sentença, evidenciando inequívoca resistência à pretensão do executado. Aplicável, portanto, o princípio da sucumbência, que impõe ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto à pretensão de redução por equidade, o §8o do art. 85 do CPC estabelece que "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
".

A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações previstas no §8o. O proveito econômico não é inestimável nem irrisório
,
ao contrário, corresponde ao valor da dívida extinta (R$ 48.298,98), sendo perfeitamente mensurável. O valor também não pode ser considerado "muito baixo", situando-se na primeira faixa do §3o, I, do art. 85 (até 200 salários-mínimos).

A fixação pelo patamar percentual mínimo (10%) já contempla adequadamente as circunstâncias da causa, observando os critérios do §2o do art. 85 (grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido). Eventual redução abaixo do piso legal violaria o comando normativo e implicaria subavaliação do trabalho técnico desenvolvido.

Portanto, devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários em 2%, nos termos do § 11, do
art
.
85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026